Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713919-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA COSTA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARTA REGINA SILVA COSTA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. MARIA HELENA COSTA DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a fim de obter provimento liminar que lhe assegure o direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil para que, sendo aprovada, possa se matricular no Ensino Superior. O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (ID 10062289). Sobreveio Decisão suspendendo a tramitação do processo, por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 2018.00.2.005071-9 (ID 10538561). Conforme se observa, foi proferida Sentença julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, da qual a agravante interpôs Recurso de Apelação. Há, portanto, perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator